Tribunal: TJSP
Processo: 0059898-81.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença de extinção. APELAÇÃO. Apelante que alega a existência de valores não reembolsados pela Apelada. Sentença proferida nos autos principais que condenou a ré a custear e reembolsar o procedimento realizado pelo autor, sob pena de multa. Incidente de cumprimento de sentença, visando o recebimento dos valores pagos pela cirurgia e multa por descumprimento da obrigação

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença de extinção. APELAÇÃO. Apelante que alega a existência de valores não reembolsados pela Apelada. Sentença proferida nos autos principais que condenou a ré a custear e reembolsar o procedimento realizado pelo autor, sob pena de multa. Incidente de cumprimento de sentença, visando o recebimento dos valores pagos pela cirurgia e multa por descumprimento da obrigação de fazer. Multa que foi afastada pelo Juízo monocrático, cuja decisão foi reformada por esta C. Câmara. Acórdão que teria reconhecido o pagamento integral das despesas com a cirurgia do autor pela ré, restando somente a multa a ser recebida. Acórdão que transitou em julgado, operando-se a Coisa Julgada. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.